Tribunal: TJDFT
Processo: 0022244-02.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022244-02.2015.8.07.0009 RECORRENTE: MICHELLE ALMEIDA ESTEVAM DE CARVALHO RECORRIDO: ANTONIO DE SOUZA PRE FABRICADOS DE CONCRETO - ME DESPACHO No ID no 27011162, Wisley Rodrigues da Silva Júnior (perito judicial) solicita ao juízo de origem o pagamento dos honorários periciais, indicando os dados constantes do artigo 5o, §2o, da Portaria Conjunta no 101/2016. Tendo em vista que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT), encaminhem-se os autos à 2a Vara Cível de Samambaia, para as providências cabíveis. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso especial interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007